Tribunal: TJMT
Processo: 1020357-14.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020357-14.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[CORBINIANO VALERIO DE OLIVEIRA - CPF: 453.596.951-53 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), CORBINIANO VALERIO DE OLIVEIRA - CPF: 453.596.951-53 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRAÇA DO SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – FALTA DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO – OMISSÃO VERIFICADA – CPC, ART. 85, §11 – EMBARGOS ACOLHIDOS. Cabível o provimento dos embargos de declaração para suprir omissão do acórdão que deixa de majorar os honorários advocatícios quando do julgamento do apelo, conforme imposição prevista no artigo 85, §11, do CPC, que diz que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1020357-14.2019.8.11.004 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CORBINIANO VALERIO DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação nº 1020357-14.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá , que negou provimento ao apelo, mantendo incólume a r. sentença que julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de indenização referente ao reembolso de despesas médicas e suplementares suportadas pelo autor/embargante, no valor de R$ 699,99, e, ainda, para condenar a Seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (cf. Id. nº 57642980).

O embargante alega que o acórdão embargado é obscuro e omissão, pois deixou de majorar o valor dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme prevê o art. 85 do CPC, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que referida falha seja sanda, e, assim, seja fixado o valor dos honorários em atenção ao que dispõe o Novo CPC (cf. ID nº 61618971).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 63269477, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 85, §11, do CPC, prevê que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3º E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico do autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2ª Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de Declaração pugnando ao STJ a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula Administrativa 7, que disciplina a adoção do mencionado dispositivo legal diante do direito intertemporal: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 3. Assim, é preciso verificar a data em que publicado o acórdão recorrido para determinar a aplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015. 4. No caso específico do autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação do acórdão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e em que houve a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Para majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado. A ora embargante apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da parte adversa com fundamentação e trabalho suficiente para manter o entendimento judicial da instância de origem. 6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, acolhe-se a pretensão para acrescer a condenação dos honorários da parte sucumbente. 7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (EDcl no REsp 1812106/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Portanto, impõe-se o reconhecimento de que houve trabalho adicional realizado pelo advogado em decorrência do recurso de apelação interposto pelo embargado, que restou desprovido. Contudo, a interpretação atualmente adotada pelos tribunais superiores é a de que “não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ - 3ª Turma - EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017).

Assim sendo, acolho os declaratórios para suprir a omissão, e, assim, majoro o

valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021